Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703337-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: JEFFERSON TOMAZ DE SOUZA, MEIRE LUCIA NASCIMENTO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRACAP. VENDA DE BEM IMÓVEL. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão sustentada pelos autores de: a) compelir a Companhia Imobiliária de Brasília a vender-lhes o imóvel situado na QR 72, Casa 218, Vale do Amanhecer, em Planaltina; b) que sejam designados depositários do bem imóvel mencionado. 2. Como corretamente destacado pelo Juízo de origem a venda de bens imóveis pelo Poder Público exige o atendimento a determinados requisitos previstos na Lei de Licitações e Contratos. 2.1. A existência de interesse público devidamente justificado deve ser aferida no âmbito da discricionariedade administrativa, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, inviabilizada, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para compelir a aludida empresa pública a efetuar a venda do imóvel pretendida pelos apelantes. 2.2. Ademais, a venda do imóvel dependeria, em regra, da formalização de contrato administrativo. 2.3. Embora o ordenamento jurídico preveja o instrumento da venda direta ao eventual ocupante de áreas públicas, no contexto da REURB, é necessário, nessas hipóteses, atender aos requisitos previstos na Lei no 13465/2017, o que não ocorre no caso ora examinado. 3. A respeito da possibilidade de serem os apelantes designados depositários do bem imóvel em questão convém salientar que as circunstâncias presentemente expostas não se ajustam à hipótese prevista no art. 840 do Código de Processo Civil que trata, singelamente, a respeito de medidas constritivas praticadas no âmbito do cumprimento de sentença ou da execução. 3.1. Ademais, a celebração do negócio jurídico de depósito, aludido no art. 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro, dependeria da formalização de um contrato administrativo. 3.2. É necessário atentar-se ainda à particularidade de que o negócio jurídico de depósito se dirige, em regra, à guarda de bens móveis. 4. As circunstâncias expostas e a complexidade da causa, no entanto, não exigiram demasiado labor pelos advogados das partes ou maior tempo de serviço que justifiquem a pretendida majoração do valor alusivo aos honorários de sucumbência. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração da verba honorária, sob o argumento de que foi fixada em montante notadamente módico, não condizente com o trabalho desenvolvido pelo seu patrono. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “A fixação do valor dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. As circunstâncias presentemente expostas e a complexidade da causa, no entanto, não exigiram labor pelos advogados das partes ou maior tempo de serviço que justifiquem a pretendida majoração do valor alusivo aos honorários de sucumbência” (ID 54089073), decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, esse é o entendimento da Corte Superior: "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não permitir a modificação dos valores fixados a título de honorários advocatícios, por meio de recurso especial, se estes não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.238.983/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025